Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-23.2019.8.11.0086
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-23.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – REDE ELÉTRICA RURAL – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).
(...)” (REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na A
ção de Cobrança, proposta por
Paulo Mocellin
,
para determinar a restituição ao autor do valor de R$ 231.483,00 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais), atualizado com base no IGP-M, acrescido de juros à 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, a apelante argumenta que nos termos da Resolução n
º 414/2010 da ANEEL para implantação de projetos de extensão de rede remanesce o dever do consumidor em arcar com parte ou a totalidade dos custos da obra.

O apelado, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 55149207).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver ressarcido o autor dos seus gastos com a construção da rede elétrica rural, sendo julgado procedente pelo Magistrado Singular, para o fim de determinar a
restituição do valor de R$ 231.483,00 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais).

Extrai-se dos autos que o autor requereu a concessionária de serviço público em 2016, que fosse realizado o fornecimento de energia elétrica na Fazenda Jacamin, no perímetro rural, Rodovia MT 249, km 18 + 13 km a direita, no Município de Nova Mutum/MT, de sua propriedade.

Em resposta, a requerida informa por meio da Carta
n° 6375/2016/DESC/ENERGISA MT, de 11/07/2016, que para a execução da obra o autor deveria participar financeiramente da execução no montante estimado e em caráter orientativo de R$ 225.918,57 (duzentos e vinte e cinco mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). Comunica, ainda, que poderá optar por executar a obra através da Energisa ou apresentar projeto elétrico quando da execução direta, para aprovação da concessionária

(ID nº55149086).

O autor, ora apelado, optou por contratar a empresa Eletrônica R Silva Ltda- ME, que apresentou todo o Memorial Descritivo do Projeto Elétrico de Rede de Distribuição Rural Trifásico em 13,8Kv (Id nº 55149087), e cobrou para a execução da obra o montante de R$ 231.483,00 (duzentos e trinta e um mil e quatrocentos e oitenta e três reais).

Em 23/09/2016 veio a aprovação do projeto pela Energisa (Id nº 55149087), dando início então a sua execução.

Ocorre que, após o fim da construção e início do fornecimento da energia elétrica na Fazenda de propriedade do autor, a concessionária começou a usufrui-la para distribuir a energia a terceiros daquela região.

Destaca que em 2017, a Energisa o procurou com o Termo de Restituição de Valores oferecendo o montante de R$ 13.113,17 (treze mil e cento e treze reais e dezessete centavos), entretanto, aduz que discorda do montante sugerido, pleiteando nessa demanda, a devolução integral do seu gasto.

A questão posta nos autos é aferir a responsabilidade da concessionária de energia pública em restituir todo gasto que o consumidor teve, ao custear a obra de extensão da rede elétrica até sua propriedade rural.

Sobre o assunto tanto o Decreto nº 41.019/1957, que Regulamenta os Serviços de Energia Elétrica, quanto a Resolução Normativa nº 414/2010 editada pela ANEEL, para disciplinar as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, estabelecem que nas hipóteses de obras realizadas a pedido do consumidor, deve o mesmo participar financeiramente com o seu custeio.

Vejamos os dispositivos legais,
in verbis:

Decreto nº 41.019/1957

“
Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor
.

§ 1º A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.

§
2º Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas
.

Art. 142. São de responsabilidade do consumidor o custeio das obras realizadas a seu pedido e relativas a:

I - extensão de linha exclusiva ou de reserva
;

II - melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão;

III - melhoria de aspectos estéticos;

IV - outras que lhe sejam atribuíveis, de conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

[...]

Art. 143.
As obras construídas com a participação financeira dos consumidores (arts. 140 e 142) serão incorporadas aos bens e instalações do concessionário quando concluídas, creditando-se a contas especiais as importâncias relativas às participações dos consumidores, conforme legislação em vigor.”

Resolução nº 414/2010

“Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

II – o pagamento da participação financeira pode ser parcelado, mediante solicitação expressa do interessado e consentimento da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 118; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

III – no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura, pelo interessado e pela distribuidora do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD e, se for o caso, do Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER; e (Redação dada pela REN ANEEL 714 de 10.05.2016)

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão,
tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.” (destaquei)

Como se verifica, ambas as legislações que regulamentam o fornecimento de energia elétrica pela concessionária, expõem sobre a possibilidade de o custeio de obra de extensão de rede elétrica recair sobre o consumidor, quando fora por ele pleiteado e nos termos do que ficar estabelecido entre as partes no contrato formulado.

Na hipótese dos autos, o autor, ora apelado, estava a todo o momento ciente de que deveria arcar com as despesas na implantação da rede elétrica rural, conforme restou consignado na Carta nº 6375/2016/ DESC/ENERGISA MT em que fora projetado o custo pelo consumidor de R$ 225.918,57 (duzentos e vinte e cinco mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Apesar da ciência do custo, o autor assumiu a responsabilidade quando aprovado seu projeto elétrico e contratou a empresa Eletrônica R Silva Ltda- ME para executar a obra. Logo, não há qualquer ilegalidade da concessionária em não repetir o valor integral do projeto executado.

Aliás, o tema em voga já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o rito de Recursos Repetitivos sob o nº 1243646/PR, em que se concluiu pelo descabimento da restituição dos valores pagos pelo consumidor, quando não houver previsão contratual. Vejamos a ementa do julgado, in verbis:

“FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1
. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013) (destaquei)

Do mesmo modo, não justifica o pleito de repetição dos valores sobre a fundamentação de que através da sua obra, a concessionária de serviço público estaria levando a energia elétrica para terceiros, uma vez que além da existência de previsão legal artigo 42, inciso IV da Resolução nº 414/2010, supramencionado, que dispõe sobre a incorporação ao seu patrimônio, também existe nos autos a anuência do autor, ora apelado, por meio de uma Autorização para Derivação de Novos Consumidores, devidamente assinado no dia 18/07/2016 (Id nº 55149089).

Portanto, inexiste nos autos ilegalidade ou abusividade da ora apelante, tampouco previsão contratual, que determine que o custo da obra seja de responsabilidade da Energisa. Logo, não há motivos para condenação em repetição dos valores.

Nesse sentido, já se pronunciou este Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO STJ – OMISSÃO VERIFICADA – CARÁTER INFRINGENTE – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC/1973 – ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM O ATUAL POSICIONAMENTO DO STJ – RESP. Nº 1.243.646/PR – ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PROGRAMA LUZ NO CAMPO – ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CUSTEADOS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

De acordo com o Código de Processo Civil de 2015 a decisão é considerada omissa quando deixa de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489 , § 1º , devendo ser ressaltado que o julgador não tem a obrigatoriedade de rebater pontualmente todos os argumentos indicados pelas partes, bastando a análise da matéria ali discutida, bem como a exposição de fundamentos suficientes para embasar a sua decisão.

“Não comprovado que os valores pagos eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente (REsp 1.243.646/PR).” (RAC n. 90735/2015, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.10.2015).”
(N.U 0138437-87.2013.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PROGRAMA “LUZ NO CAMPO” – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) – PRESCRIÇÃO – REJEITADA - ACOLHIMENTO QUANTO AS PRESTAÇÕES PAGAS ANTERIORMENTE A 2009 - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR NO PROGRAMA “LUZ NO CAMPO” - LEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A OBRA ERA DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ABUSO CONTRATUAL INEXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RESP 1.243.646/PR – ARTIGO 543-C DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.063.661, com fulcro no artigo 543-C do Código de Processo Civil, fixou entendimento de que, para os contratos que não preveem ressarcimento, as parcelas prescrevem em 20 anos, na vigência do Código Civil de 1916, e em 03 anos, na vigência do Código Civil de 2002, respeitada a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002.

Não comprovado que os valores pagos eram de responsabilidade da concessionária e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução das parcelas pagas durante a vigência do contrato deve ser julgado improcedente (REsp 1.243.646/PR). A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede de eletrificação rural é admitida, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, que regulamenta os serviços de energia elétrica, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas, exclusivamente pela concessionária ou pelo consumidor, e ainda aquelas que deveriam ser suportadas por ambos e não há demonstração, nos autos, de que a responsabilidade pelo custeio total da obra era exclusivamente da concessionária, não havendo que se falar em restituição dos valores.
(N.U 0011511-27.2012.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Isso posto,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020